Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701219-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FRANCISCO GUEDES DO CARMO AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do PJE n.: 0702133-86.2020.8.07.0006, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a liberação de valores penhorados na conta do executado, ao argumento de se tratar de valor destinado à subsistência do devedor. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a quantia bloqueada é oriunda de empréstimo consignado e não há prova de que seja destinada ao sustento do devedor ou de sua família. Aduz ainda que a impugnação foi interposta quase 4 (quatro) meses após a realização do bloqueio, o que comprovaria que os recursos não seriam necessários à subsistência. Afirma que o ônus da prova é do devedor, conforme art. 373, I, do CPC. Assevera que houve determinação e liberação da quantia ao executado, o que lhe causaria prejuízo de difícil reparação. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, verifica-se que a constrição ocorreu em 30/03/2022 e a impugnação foi interposta apenas em 24/06/2022, após o transcurso de quase 3 (três) meses. Tal situação, por si só, é suficiente para afastar, prima facie, o argumento de que seriam necessários à subsistência do devedor e de sua família, sobretudo porque o executado já tinha ciência do bloqueio desde 07/04/2022, data em que emitido o extrato utilizado para embasar a impugnação. Ora, se o recurso era imprescindível ao sustento do devedor e de sua família, presume-se que a insurgência contra o ato de constrição deveria ser realizada com mais rapidez. Além disso, a constrição recaiu sobre saldo de empréstimo consignado, que não possui, como regra, caráter alimentar, salvo prova inequívoca de que sua destinação seria a subsistência do devedor e de sua família, conforme já decidido pelo STJ. Confira-se: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.” REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. Compulsando os autos de origem, nota-se que o executado não produziu qualquer prova nesse sentido, tendo apenas feito tal afirmação nas razões de sua impugnação. Nota-se ainda que os autos de origem tramitam desde o ano de 2020 sem que o exequente tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito, a despeito das diversas diligências realizadas. A quantia penhorada (R$ 6.099,52), em que pese não seja elevada frente ao valor total da dívida (R$ 39.000,00), poderá colaborar para a satisfação, ainda que parcial, de parte relevante da dívida. Por fim, considerando que o Juízo de origem determinou a liberação da quantia depositada ao devedor, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de liberação da quantia bloqueada ao devedor até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora